Tribunal: TJDFT
Processo: 0714880-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. INVIABILIDADE. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas se as declarações harmônicas e coerentes da vítima, na fase inquisitiva e judicial, foram corroboradas pelo depoimento das duas testemunhas policiais e pela confissão parcial do réu, no sentido de que o acusado descumpriu medidas protetivas de urgência ao se aproximar da vítima, além de ter a ameaçado de morte.
2. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
3. O descumprimento de medida protetiva de urgência estabelecida em favor de vítima de violência doméstica constitui uma forma de violência psicológica. Assim, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, e do enunciado sumular no 588 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crime praticado com violência à pessoa, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, correto o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação ao delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.
4. Na espécie, não obstante a gravidade do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, levando-se em consideração as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu e da ofendida, deve ser mantida a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, e do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria da pena do delito de ameaça, reduzindo a reprimenda total aplicada de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, mantendo o valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais) e suspensão condicional da pena, nos termos da sentença.